Tribunal: TCU
Processo: 010.753/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional ao TCU para que disponibilize informação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca do fato de que "não houve aquisição de cloroquina para combater Covid-19 em 2020, mas sim, para o programa antimalária", conforme afirmação do Coronel Élcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde durante a CPI da Pandemia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN formalizada pelo Exmo. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC-CD), mediante Ofício 111/2022/CFFC-P, de 9/6/2022, que encaminha o Requerimento 58/2022, de 8/6/2022, de autoria Deputado Leo de Brito, por meio do qual solicita informações, relatório e inteiro teor sobre o fato de que "não houve aquisição de cloroquina para combater covid-19 em 2020, mas sim, para o programa antimalária, conforme afirmação do Coronel Élcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde durante a CPI da Covid"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação de fiscalização da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), encaminhada via Ofício 111/2022 CFFC-P, com fundamento no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do RITCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. o TCU ainda não se manifestou a respeito do mérito do processo que trata de possíveis irregularidades relacionadas à aquisição de insumo farmacêutico ativo (sal difosfato) para produção do medicamento Cloroquina pelo Comando do Exército, bem como sobre o que trata de possível impacto no Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, uma vez que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) teria direcionado a produção dos medicamentos Cloroquina e Fosfato de Oseltamivir para uso no combate à covid-19, por demanda do Ministério da Saúde, em preterição àquele programa, tratados neste Tribunal nos processos TC Processo 022.765/2020-4 e TC Processo 006.174/2021-3 , respectivamente; 9.2.2. o processo TC Processo 006.174/2021-3 encontra-se apensado ao processo TC 022.765/20204 e, tão logo este último seja apreciado no mérito, a decisão proferida será enviada ao solicitante; 9.2.3. a presente solicitação deverá ser atendida no prazo máximo de 180 dias, nos termos do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo TC Processo 022.765/2020-4 , uma vez reconhecida conexão de seu objeto com o da presente solicitação; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos dos arts. 17, § 2o, inc. II, e 18, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 022.765/2020-4 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta SCN, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. juntar cópia desta decisão ao processo TC Processo 022.765/2020-4 ; 9.7. notificar o solicitante da presente decisão na forma do art. 19 da Resolução- TCU 215/2008.